Tribunal: TJDFT
Processo: 0723839-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRUSTRAÇÃO QUANTO À COMPRA DE PRODUTO. ENTREGA NÃO CONCRETIZADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar o ressarcimento do valor pago pela compra, indeferindo o pedido de compensação por dano moral. Em seu recurso, afirma que houve falha na prestação do serviço que lhe causou infortúnios. Pugna pela reforma da sentença para que lhe seja deferida a indenização por danos morais. Em contrarrazões, o recorrido afirma que não houve prática de ato ilícito com potencial de macular direito da personalidade da recorrente.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça, e, comprovada a condição de hipossuficiência, impõe-se o deferimento do benefício.
III. Há que se esclarecer que a relação sob comento se encontra açambarcada pelo Código de Defesa do Consumidor, sistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada entre os desiguais. Visa, assim, tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais.
IV. De acordo com o arcabouço fático e a narrativa dos autos, a frustração da recorrente se deu quanto ao fato de ter comprado uma armação de óculos no site LENTENA.COM, cujo pagamento foi intermediado pelo recorrido, e não ter recebido o produto. Verifica-se, pelo que dos autos consta, que se trata de dano patrimonial, e que já foi determinado o ressarcimento do valor empregado na aquisição do produto na sentença de 1o Grau.
V. Em relação ao alegado dano moral, o recurso não merece provimento, porquanto não há, no caso, comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tratando-se, na realidade de descumprimento contratual. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à recorrente, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. É fato que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão de que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável, na medida em que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana, decorrente da vida em sociedade. Neste sentido o posicionamento do STJ: “A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em decorrência do descumprimento do prazo previsto em contrato de promessa de compra e venda, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.” (AgInt no REsp n. 1.954.807/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022).
VI. Para mais, conforme ressaltou a magistrada sentenciante, o produto adquirido pela recorrente não se classifica como essencial, cuja privação pudesse caracterizar o dano moral presumido.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.